Tribunal: STF
Processo: HC 272506
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando Henrique Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.052.920/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos a decretação da prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas, com apreensões de mais de 5 toneladas de cocaína.
Neste writ, alega-se a ocorrência de fundamentação inidônea da decisão que decretou a segregação cautelar, argumentando que: “para resolver a equação, é caso de ser mantida a prisão dos apontados líderes da suposta organização (envolvidos, segundo a acusação em episódios e fatos mais gravosos) e o Paciente ter a prisão revogada (pois supostamente envolvido em episódio), mediante a total possibilidade de entrar em contato com àqueles” (e-doc. 1, p. 9).
Requer, ao final, a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva a fim de permitir que aguarde em liberdade o trânsito em julgado das ações penais, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal).
Examinado os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas, decorrentes de apreensões de mais de 5 toneladas de cocaína, visando à revogação da prisão preventiva ou à sua substituição por medidas cautelares diversas. 
2. No habeas corpus originário, a defesa alegou ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, invocando condições pessoais favoráveis do paciente e suposta ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a segregação cautelar, pedidos que foram rejeitados pela decisão monocrática ora agravada. 
3. No presente agravo, a defesa reproduz os argumentos de mérito do habeas corpus, insistindo na revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva do agravante, apontados na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas e da sua suposta integração em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, à luz da alegação defensiva de ausência de fundamentação, de condições pessoais favoráveis e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se há falta de contemporaneidade entre os fatos apurados (apreensões de drogas realizadas entre 2021 e 2024) e a segregação cautelar, a justificar a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impondo-se a manutenção do entendimento anteriormente firmado. 
7. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravante, que, em tese, integraria organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, com apreensão de quatro carregamentos de cocaína em portos e total de aproximadamente 5.122 kg da droga, bem como no relevante papel logístico que lhe é imputado na estrutura do grupo. 
8. A jurisprudência da Corte Superior reconhece que a prisão preventiva de supostos membros de organização criminosa se justifica como meio de interromper, reduzir ou desarticular a atuação do grupo, o que reforça a adequação da medida extrema no caso concreto. 
9. A contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona à permanência dos motivos que autorizam a custódia cautelar, e não ao mero lapso temporal transcorrido desde os fatos, devendo ser aferida pela necessidade da medida no momento de sua decretação e manutenção. 
10. A regra da contemporaneidade admite mitigação quando a natureza dos delitos e os indícios de pertencimento a organização criminosa revelam alta probabilidade de reiteração delitiva ou a persistência de desdobramentos da cadeia criminosa inicial, circunstâncias presentes no caso, de modo que o decurso do tempo e o encerramento da instrução, por si sós, não impõem a revogação da prisão. 
11. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a custódia quando há elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a proteção da ordem pública, sendo também insuficientes para justificar a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que denegou a ordem de habeas corpus e a prisão preventiva do agravante.” (e-doc. 49)

No STJ, o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 307-310. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de que a prisão cautelar imposta encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista que o agravante, em tese, integraria organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes e à prática de delitos conexos, conforme evidenciado pela apreensão de quatro carregamentos de cocaína nos portos de Itapoá/SC e Itajaí/SC. As investigações apontam que, entre 11/12/2021 e 30/01/2024, foram realizadas 21 apreensões de expressivas quantidades de droga, totalizando aproximadamente 5.122kg (cinco mil, cento e vinte e dois quilos) de cocaína. Nesse contexto, o acusado teria desempenhado funções relevantes dentro da estrutura da organização, incluindo a vigilância e guarda de veículos utilizados pelo grupo; armazenamento de drogas provenientes de outros Estados até o momento do embarque nos portos marítimos; repasse de entorpecentes a traficantes regionais; além de outras atividades ligadas à logística criminosa - fl. 175.
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de associação criminosa. 
(...)
Ressalte-se que a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não decurso do tempo da prática do fato ilícito.
Como bem pontuado pelo acórdão recorrido "a aferição da contemporaneidade para a manutenção da medida cautelar não se verifica pelo lapso temporal decorrido desde a data do fato, mas pela presença dos requisitos a lhe dar suporte. Portanto, a demonstração não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. E, como destacado pelo juízo de primeiro grau, o encerramento da instrução, por si só, não enseja a revogação da prisão preventiva, especialmente, quando presentes justificativas para sua manutenção" - fl. 181.
Vale destacar, ainda, que conforme a jurisprudência desta Corte, "a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa" (AgRg no HC n. 1.037.837/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 28/10/2025.)
Cumpre registrar, por fim, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática.“ (e-doc. 49, p. 6-8, grifei)
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Demais disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, inclusive em razão da “gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravante, que, em tese, integraria organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, com apreensão de quatro carregamentos de cocaína em portos e total de aproximadamente 5.122 kg da droga, bem como no relevante papel logístico que lhe é imputado na estrutura do grupo” (e-doc. 49, p. 1, grifei).
Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente